Tribunal: TJDFT
Processo: 0750152-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.